Tribunal: TJDFT
Processo: 0041459-66.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. IMPUGNAÇÃO. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO PELA POLÍCIA CIVIL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. INEXISTENTE. ATO ILÍCITO. CIRCULAÇÃO EM FAIXA CONTRÁRIA. IMPRUDÊNCIA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO. RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O laudo pericial produzido por agentes públicos no desempenho de suas funções guarda presunção de veracidade e legitimidade, cabendo à parte afastar as conclusões obtidas no laudo, nos termos do artigo 373, II do CPC, o que não ocorreu no caso em análise, uma vez que o réu não apresentou nenhuma testemunha, laudo técnico em sentido contrário ou qualquer outra prova capaz de infirmar as conclusões dos peritos.
2. A realização de manobra imprudente, consistente na invasão da faixa contrária ao seu deslocamento, sem a observância das cautelas necessárias, acarreta em violação aos deveres objetivos de cuidado, configurando ato ilícito, não havendo que se falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima, que estava seguindo todas os cuidados inerentes ao trânsito.
3. No caso em apreço, o arcabouço probatório confirma a existência dos danos e sua extensão, sendo imperiosa a condenação dos réus ao devido ressarcimento material e moral.
4. A fixação do quantum a título de reparação por danos morais deve ser realizada mediante prudente arbítrio do magistrado, levando-se em consideração o grau de culpa para a ocorrência do evento, a extensão do dano sofrido e as condições pessoais das partes envolvidas.
4.1. Atendidos os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, não há justificativa para a redução da verba.
5. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Recurso conhecido e não provido.